Tribunal: TJMT
Processo: 1042136-41.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042136-41.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Espécies de Contratos, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), ASSOCIACAO BOM PRINCIPIO SOLAR - CNPJ: 48.812.666/0001-70 (AGRAVADO), ANDRE PEZZINI - CPF: 000.678.860-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

E M E N T A

Ementa:
Direito civil. Agravo de instrumento. Conexão de usina fotovoltaica. Descumprimento de tutela anterior. Astreintes. Manutenção. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por concessionária de energia elétrica contra decisão que determinou a apresentação de planejamento estratégico e cronograma para implementação de projeto elétrico de usina solar, sob pena de multa diária, por considerar que o envio de minutas contratuais (CUSD/CCER) caracterizou apenas cumprimento parcial de ordem judicial anterior.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o envio das minutas contratuais esgota a obrigação de dar regular andamento ao procedimento de expansão da usina; (
ii
) se entraves técnicos e municipais de traçado eximem a concessionária de apresentar soluções de engenharia; e (
iii
) se o valor da multa diária e seu teto são proporcionais ao vulto econômico do projeto.

III. Razões de decidir

3.
O comando judicial de dar regular andamento ao procedimento de expansão configura obrigação de resultado, não se satisfazendo com o mero envio formal de contratos sem a viabilização técnica da conexão (cumprimento defeituoso ou simulado).

4. A tese de impedimento municipal por questões de traçado é inoponível ao consumidor, uma vez que a concessionária detém o monopólio do saber técnico e o dever de interlocução com o Poder Público para viabilizar a infraestrutura do serviço público delegado.

5. A resistência técnica da agravante contraria determinações da ANEEL (Ofício Circular no 8/2023-SFT) que já consideraram ilícitas as condutas de invalidar orçamentos de conexão sob pretexto de inversão de fluxo.

6. A multa diária de R$ 10.000,00, limitada a R$ 300.000,00, mostra-se adequada diante do elevado investimento do projeto (1.760 kW) e da necessidade de coibir o descumprimento eficiente, preservando a autoridade das decisões judiciais (art. 536, §1o, CPC).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: "1. O cumprimento de ordem judicial para expansão de rede elétrica exige a viabilização técnica efetiva da conexão, não se perfazendo com o mero envio de minutas contratuais. 2. Óbices técnicos de traçado urbano são de responsabilidade da concessionária detentora do 'know-how', configurando risco do negócio inafastável por entraves administrativos genéricos."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., contra a r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível
da comarca
de Lucas do Rio Verde/MT, que, nos autos da "Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer" distribuída sob o no 1001514-13.2024.8.11.0045, ajuizada contra a Agravante por ASSOCIAÇÃO BOM PRINCÍPIO SOLAR,
determinou a intimação da requerida para apresentar, no prazo improrrogável de 15 dias, planejamento estratégico e efetivo para implementação do Projeto Elétrico PE 03610/23, com estabelecimento de marcos temporais razoáveis e medidas técnicas específicas, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, limitada a R$ 300.000,00 , por entender que a providência anterior de redigir o Contrato de Uso do Sistema de Distribuição (CUSD) representou apenas cumprimento parcial da tutela de urgência deferida por este Tribunal, restando caracterizada a morosidade e o descumprimento da obrigação de efetivar o regular procedimento de expansão da usina da autora.

O Agravante sustenta que a r. decisão agravada não deve prevalecer, pois foi proferida com base em premissas fáticas equivocadas, especialmente a suposta inércia da Concessionária.

Sustenta que cumpriu integralmente o acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento no 1008614-57.2024.8.11.0000, cuja ordem se limitava a (i) suspender o ato que invalidou o Parecer de Acesso (PE 03610/2023) e (
ii
) encaminhar os contratos CUSD e CCER para assinatura.

Assevera que, após o restabelecimento do Projeto Elétrico (PE 03610/23), a própria Agravada assinou o Contrato CUSD, optando expressamente pela modalidade de execução das obras por sua conta e responsabilidade (opção 'C', nos termos do art. 111 da Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL).

Aduz que a opção contratual da Agravada implica que ela assumiu integralmente a responsabilidade por (i) elaborar o traçado, (
ii
) atender às exigências do Município, e (
iii
) gerir as autorizações perante os órgãos competentes. Desse modo, qualquer dificuldade na execução da obra decorre da escolha operacional da própria Agravada, e não de ato atribuível à ENERGISA.

Enfatiza que a negativa de autorização pela Prefeitura de Lucas do Rio Verde/MT para o traçado, motivada por interferência com rede de esgoto e outros projetos públicos, decorre de critério técnico-urbanístico exclusivamente municipal, sem qualquer ingerência da ENERGISA.

Defende
que a morosidade alegada pela agravada decorre de entraves alheios ao controle da concessionária, como impedimentos apontados pela Prefeitura de Lucas do Rio Verde/MT e a necessidade de readequação de projetos elétricos complementares que seriam de responsabilidade da própria associação ou de terceiros por ela contratados
.

Aduz que as novas determinações impostas pelo juízo de origem, como a indicação de traçado definitivo e soluções de engenharia para resolver óbices municipais, extrapolam os limites da lide e do que fora anteriormente decidido pelo Tribunal de Justiça.

Enfatiza que a imposição de multa diária elevada é injustificada diante do comportamento colaborativo da concessionária, que já teria disponibilizado os contratos necessários para a carga de 1.760 kW solicitada
.

Pede, pois, a concessão de efeito suspensivo, a fim de suspender a exigibilidade das obrigações impostas na decisão agravada, inclusive a aplicação de multa diária, e, ao final, o provimento do recurso para que seja reformada a r. decisão agravada, revogando a tutela provisória no ponto em que impôs obrigações que são de responsabilidade do terceiro contratado pela Agravada, e não da Concessionária.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 334166895), decisão que ensejou a interposição de Agravo Interno pela concessionária, pendente de julgamento.

Em contrarrazões, a Associação Agravada defende a manutenção d
a decisão atacada
. Sustenta que a medida é indispensável para garantir a eficácia de provimentos jurisdicionais anteriores e que a Agravante utiliza subterfúgios técnicos para procrastinar a conexão da usina fotovoltaica, agindo com resistência injustificada.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, estando o Agravo de Instrumento pronto para julgamento de mérito pelo Colegiado, o Agravo Interno interposto contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo deve ser declarado prejudicado, ante a nítida perda superveniente de seu objeto.

O presente Agravo de Instrumento decorre de um conflito processual na fase de cumprimento de tutela provisória, originada em Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer movida pela ASSOCIAÇÃO BOM PRINCÍPIO SOLAR contra a ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., visando a expansão e conexão da Usina da Autora (Projeto Elétrico PE 03610/23) à rede de distribuição.

Em recurso anterior (Agravo de Instrumento n. 1008614-57.2024.8.11.0000), o Tribunal deu provimento ao pedido da Associação para suspender o ato da Concessionária que havia invalidado o orçamento de conexão e, crucialmente, ordenou que a ENERGISA
"dê regular andamento ao procedimento de expansão da Usina da autora"
, incluindo o envio
do

Contrato de Uso do Sistema de Distribuição (‘CUSD’) e o Contrato de Compra de Energia Regulada (‘CCER’)
para assinatura, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (limitada a R$ 300.000,00).

Após a expedição do CUSD e CCER, a Associação noticiou nos autos que o procedimento de expansão não avançava, alegando morosidade e descumprimento do "regular andamento". O Juízo de primeira instância acolheu o pleito, entendendo que o envio dos contratos representava apenas cumprimento parcial da tutela. Por isso, proferiu a decisão agora agravada, determinando que a ENERGISA apresentasse um planejamento estratégico e efetivo para a implementação do projeto, com detalhamento de traçado, prazos e soluções de engenharia, sob pena de incidência das astreintes já fixadas.

Destaco trecho da decisão:

O cerne da questão é decidir se houve o efetivo cumprimento da tutela de urgência deferida em sede recursal, nos seguintes termos:

“Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para suspender a eficácia do “ato que invalidou os Orçamentos de Conexão de no PE no 03610/23” e para ordenar à Concessionária/ré/agravada que “dê regular andamento ao procedimento de expansão da Usina da autora, com o envio do Contrato de Uso do Sistema de Distribuição (‘CUSD’) e o Contrato de Compra de Energia Regulada (‘CCER’) para assinatura, nos moldes do art. 84 da REN 1.000/2021”, sob pena de multa diária de R$ 10 mil, limitada a R$ 300 mil.”
(Id. 162757786 – Comunicação entre instâncias)

Compulsando os autos, verifica-se que, inobstante a requerida tenha redigido o Contrato de Uso do Sistema de Distribuição (‘CUSD’), conforme ressai do Id. 153631170, tal providência representa apenas o cumprimento parcial da tutela de urgência deferida em sede de Agravo de Instrumento, afinal, fora expressamente determinado que ela efetivasse o regular andamento do procedimento de expansão da usina da autora.

A autora, por sua vez, noticiou que o procedimento tem sido moroso e ainda não fora finalizado, informando atos de postergação por parte da requerida que certamente representam descumprimento da decisão judicial.

Diante disto, defiro os pedidos formulados pela autora sob. Id. 210583962, visto que representam a exigência do efetivo cumprimento da tutela de urgência deferida no tocante ao regular procedimento de expansão da usina.

Assim, determino a intimação da requerida ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., por seus advogados, para apresentar no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, planejamento estratégico e efetivo para implementação do Projeto Elétrico: PE 03610/23, com estabelecimento de marcos temporais razoáveis e as medidas a serem atendidas, sob pena de incidência da multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), conforme já estabelecido, indicando:

b.1) o traçado definitivo e soluções de engenharia para atender e resolver os impedimentos apontados pela Prefeitura de Lucas do Rio Verde/MT;

b.2) as etapas e prazos para elaboração de projetos, análises e liberações internas;

b.3) a previsão de contratação dos serviços de
recondutoramento
,
trifaseamento
ou alternativa de conexão ao alimentador 109AL12, com respectivos custos e responsáveis;

b.4) as providências para emissão dos contratos CUSD/CCER definitivos para carga de 1 760 kW;

c) facultativamente, na hipótese de inviabilidade técnica do traçado original, deverá a Requerida ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. concluir a análise de viabilidade de conexão ao alimentador 109AL12, solicitada em 26.09.2025, apresentando, em igual prazo improrrogável de 15 dias, relatório técnico, custos e cronograma de obras, sob pena de adoção das medidas coercitivas, por ato geral de cautela por parte do Juízo;

Advirta-se a Requerida para que cumpra e não crie embaraços a efetivação das decisões jurisdicionais, sob pena de caracterização de ato atentatório a dignidade da justiça, nos termos do art. 77, IV, § 1o, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo estipulado acima, intime-se a autora para manifestação, em 05 (cinco) dias.

Após, conclusos para deliberação.

A ENERGISA interpõe este Agravo sustentando que cumpriu integralmente a ordem anterior ao enviar os contratos.

Argumenta que a Associação optou pela
"Opção C", art. 111 da REN 1.000/2021
(obras por conta e risco do interessado) ao assinar o CUSD, transferindo para ela a responsabilidade pela execução do projeto, incluindo a obtenção de licenças municipais e a definição do traçado. Alega, portanto, que a decisão agravada lhe impõe uma obrigação de terceiro, gerando risco de dano grave e imediato pela aplicação indevida da multa.

O que se observa nos autos de origem é que a Agravante, sob um manto de aparente legalidade, limitou-se a enviar as minutas contratuais (CUSD/CCER), mas passou a
criar novos
óbices técnicos - notadamente a tese de "impedimento municipal" e ausência de traçado - para paralisar a execução do que foi ordenado.

Ora, o comando de "dar regular andamento" não é uma obrigação de meio puramente formal, mas de resultado. A remessa do contrato sem a respectiva viabilização técnica e o estabelecimento de prazos para a conexão constitui o que a doutrina denomina de cumprimento defeituoso ou simulado
. Ao agir assim, a Agravante esvazia a autoridade da decisão deste Tribunal, perpetuando a situação de ilegalidade que já havia sido reconhecida no julgamento do recurso anterior.

A controvérsia jurídica em exame ultrapassa o mero formalismo contratual do setor elétrico. Estamos diante do dever de boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil) aplicado a uma prestadora de serviço público essencial.

Em análise aos autos de primeiro grau,
verifica-se que a resistência técnica oferecida pela Agravante não é um fato isolado, mas o prolongamento de uma postura institucional já declarada ilícita pela agência reguladora. Conforme se extrai do Ofício Circular no 8/2023-SFT/ANEEL (Id. 142998336) e do Despacho no 3.438/2023 (Id. 142998332), a conduta da ENERGISA de invalidar orçamentos de conexão sob o pretexto de "inversão de fluxo" foi expressamente repelida pela ANEEL.

O referido Ofício Circular no 8/2023 é contundente ao assentar que a Energisa Mato Grosso (EMT) "adotou conduta irregular ao invalidar os 607 orçamentos de conexão emitidos antes da entrada em vigor do art. 73, §1o", determinando, de forma impositiva, que a distribuidora deve "cumprir o orçamento de conexão emitido e aprovado, nos termos do art. 85, § 5o da REN no 1.000/2021"
.

No mesmo sentido, o Despacho no 3.438/2023 consignou a obrigatoriedade de a concessionária restaurar a validade dos orçamentos indevidamente cancelados, restabelecendo integralmente os prazos aos consumidores, "sem prejuízo das sanções cabíveis"
.

Nesse diapasão, a tese de "impedimento técnico" ou "óbice municipal" ora suscitada pela Agravante revela-se como um artifício procrastinatório. Trata-se de uma tentativa de contornar a determinação regulatória e judicial, caracterizando uma resistência injustificada
que já foi severamente reprimida na esfera administrativa e que não pode encontrar guarida neste Poder Judiciário.

Ademais, os supostos entraves municipais suscitados pela Agravante revelam-se juridicamente inoponíveis à consumidora. Na condição de delegatária de serviço público federal, a ENERGISA detém não apenas o monopólio da distribuição, mas a exclusividade do "saber técnico" (know-how)
sobre a infraestrutura de rede, o que lhe confere a prerrogativa e o dever de interlocução técnica com o Poder Público Local.

A concessionária possui o domínio pleno sobre a capacidade de carga do sistema, a localização dos gargalos e as manobras de engenharia necessárias para viabilizar novas conexões. Portanto, revela-se juridicamente inconcebível a utilização de dificuldades técnicas genéricas — como eventuais interferências de traçado com a rede de esgoto municipal — para justificar a paralisia do procedimento de expansão.

Transferir à Associação o ônus de dirimir conflitos urbanísticos ou de engenharia, sem a apresentação de alternativas viáveis ou de um planejamento estratégico resolutivo, configura inadmissível transferência do risco do negócio ao usuário
. Tal postura, além de violar o princípio da eficiência, esvazia a eficácia da tutela jurisdicional anteriormente concedida por este Sodalício, reduzindo o provimento judicial a uma formalidade desprovida de efeito prático.

No que tange à imposição de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada ao teto de R$ 300.000,00
, a Agravante insurge-se alegando desproporcionalidade e risco de enriquecimento sem causa. Todavia, tal insurgência não resiste a um exame pautado pela razoabilidade e pelas circunstâncias fáticas do caso concreto.

Primeiramente, é imperioso destacar que o valor da multa cominatória deve ser analisado em cotejo com o vulto econômico do contrato e do investimento realizado
. Tratando-se de um projeto de minigeração solar com potência de 1.760 kW (PE 03610/23), o aporte financeiro despendido pela Agravada é de elevada monta, envolvendo financiamentos bancários, aquisição de equipamentos de alta tecnologia e infraestrutura civil.

Nesse cenário, a fixação de uma multa em patamar inferior seria desarrazoada
, pois o custo da sanção passaria a ser, para a concessionária, mais vantajoso do que o cumprimento da obrigação (o chamado "descumprimento eficiente"), o que desnatura a função coercitiva das astreintes prevista no art. 536, §1o, do CPC.

Ademais, deve-se considerar o severo prejuízo diário suportado pela Agravada
. Cada dia de atraso na conexão da usina representa uma perda financeira direta pela impossibilidade de geração de créditos de energia e pelo custo de oportunidade do capital imobilizado. O prejuízo da Associação é real e crescente, enquanto o "ônus" da multa é meramente eventual e evitável, bastando que a Agravante cumpra o comando judicial.

Portanto, o valor de R$ 10.000,00 não se mostra excessivo, mas sim proporcional ao binômio "capacidade econômica da devedora vs. gravidade do dano ao credor"
. A manutenção do teto de R$ 300.000,00 atua como salvaguarda jurídica, garantindo que a medida coercitiva cumpra seu papel pedagógico e inibitório sem transbordar para o confisco, preservando a autoridade das decisões deste Tribunal.

Diante do exposto, considerando que a decisão agravada nada mais fez do que densificar e dar efetividade ao comando exarado por este Tribunal no RAI 1008614-57.2024.8.11.0000, nego provimento ao recurso de Agravo de Instrumento.

Julgo prejudicado o Agravo Intern
o
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026